Tribunal: TJES
Processo: 5032968-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032968-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: OLGA MAFESSONI CAMILO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032968-88.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDA:
OLGA MAFESSONI CAMILO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de refinanciamento de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
1.2. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão, almejando o afastamento da fixação do dano extrapatrimonial.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade, bem como a fixação indenizatória por danos morais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Entendo que o banco, ao permitir a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e o banco Requerido libera o empréstimo. No entanto, uma
selfie
gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade. Ademais, sequer há nos autos qualquer demonstração de que a contratação partiu do celular da própria Requerente. São várias as inconsistências do contrato apresentado, sendo que sequer é apresentado qualquer documento comprovando o “aceite” por parte da Requerente.
" (...)
3.1. Ademais, importante destacar que por se tratar de um contrato de refinanciamento, é imprescindível que seja apresentado o contrato primário, a fim de garantir maior transparência na contratação efetivada. Nota-se ainda que apesar de o banco réu sustentar a validade da contratação, esta ocorreu de forma eletrônica em tempo extremamente curto (menos de 5 minutos), o que causa estranheza tendo em mira que se está diante de uma pessoa idosa, hipervulnerável e que, por isso, presume-se ter a capacidade insuficiente para considerar todas as informações técnicas emitidas pela instituição financeira para contratação de tal serviço.
3.2. Observa-se, por fim, que, apesar da contratação estar acompanhada de imagem de documento pessoal da parte autora, não há outros elementos probantes, tais como o comprovante de residência, documento rotineiramente exigido para qualquer contratação, limitando-se tão somente a uma declaração virtual, que pode ser preenchida por qualquer indivíduo. Por tais fatos, resta evidente a conduta fraudulenta e a falha na prestação do serviço, na forma descrita no ato sentencial, que ora se confirma.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

4.1.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)